Tribunal: STF
Processo: AI 454593
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. Exportação de café: cota de contribuição ao IBC
instituída pelo Dec. 2.295/86: inconstitucionalidade, ainda que sob
a vigência da Constituição de 1967 e da Carta de 69, reconhecida
pelo plenário do Tribunal, no julgamento, em 15.4.2004, do RE
408.830 (Carlos Velloso, Inf. STF 343).
2. Embargos de declaração
 acolhidos, para declarar a inconstitucionalidade ab initio do
tributo, rejeitado, contudo, o pedido de atribuição de efeito
modificativo, uma vez que o acórdão embargado está conforme a
orientação do Plenário do Tribunal.